Tribunal: TJDFT
Processo: 0709878-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-01

Ementa:
Acordo de não persecução penal. Violência no âmbito doméstico e familiar.
1 – Não se admite acordo de não persecução penal a paciente denunciado pelos crimes de dano qualificado e incêndio no âmbito doméstico e familiar. É vedado o acordo nos crimes cometidos no âmbito de violência doméstica e familiar, ou contra mulher por razões da condição do sexo feminino (CPP, art. 28-A, § 2o, IV).
2 - Provada a materialidade e presentes indícios de autoria dos crimes de dano qualificado e incêndio no âmbito doméstico e familiar, sem demonstrar prejuízo na regular tramitação da ação penal, não é caso de se anular a decisão que recebeu a denúncia.
3 – O exame aprofundado de provas – mérito da ação - foge dos limites da via estreita do habeas corpus, pena de supressão de instância.
4 - Ordem denegada.